Tribunal: TJBA
Processo: 8000592-96.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000592-96.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: ANDREIA MOURA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

Direito constitucional e processual civil. Agravo interno. Repercussão geral. Tema 660/STF. Ausência de similitude fática. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no Tema 660/STF, sob o fundamento de ausência de repercussão geral. O recorrente sustenta a inexistência de identidade fática entre a matéria dos autos e a tese firmada pelo STF.

A questão em discussão consiste em saber se a tese firmada no Tema 660/STF, que reconhece a ausência de repercussão geral quanto à análise de ofensa ao art. 5º, incisos
LIV e LV
, da CF/1988, se aplica ao caso concreto, diante da suposta divergência fática.

III. Razões de decidir

1.

A aplicação da tese do Tema 660/STF exige o exame de norma infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.

2.

A decisão agravada observou corretamente a orientação do Supremo Tribunal Federal, sendo incabível o reexame da matéria na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

“ A ausência de repercussão geral, nos termos do Tema 660/STF, impede o processamento do recurso extraordinário quando a controvérsia depende da análise de norma infraconstitucional.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748371 RG
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013
(Tema 660/STF).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível de nº
8000592-96.2018.8.05.0183
, em que figura como agravante o
MUNICÍPIO DE OLINDINA

e como agravada
ANDREIA MOURA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENT
O ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator